Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-65.2016.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-65.2016.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, ALEX GONCALVES DE JESUS, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: UIARA SANTANA DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, ARY CLEVISTON ALMEIDA DE SANTANA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR POR CULPA EM SENTIDO ESTRITO. COBERTURA SECURITÁRIA POR RCF-V. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL PRO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VIÚVA. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL. CABIMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DA PENSÃO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AOS TERMOS DA APÓLICE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente Juvenil Alves dos Santos, gerando pedido de reparação por danos morais, materiais e pensionamento mensal em favor da esposa e filhas da vítima. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do condutor e da seguradora quanto aos danos morais e materiais, mas indeferiu o pedido de pensão por ausência de comprovação da renda da vítima. As autoras recorreram pleiteando a fixação do pensionamento, enquanto a seguradora apelou requerendo sua exclusão da condenação, alegando ausência de assunção formal de culpa pelo condutor.

2. O conjunto probatório evidencia a conduta culposa do condutor, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima, sendo esta a causa determinante do sinistro, não havendo prova das alegadas excludentes de responsabilidade.

3. A existência de cobertura securitária por responsabilidade civil facultativa de veículos (RCF-V) afasta a pretensão da seguradora de se eximir do dever de indenizar, conforme jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a inexistência de confissão formal de culpa pelo segurado.

4. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 100.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, sendo presumido o sofrimento decorrente da perda violenta de parente próximo, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de dependência econômica entre cônjuges em famílias de baixa renda, tornando desnecessária a prova da renda da vítima para fins de concessão de pensão mensal.

6. A pensão mensal, no valor de R$ 1.000,00 pelo período de 20 anos, deve ser satisfeita por meio de constituição de capital (art. 533 do CPC), ou, alternativamente, por inclusão em folha, conforme avaliação do juízo da execução, vedando-se o pagamento em parcela única por incompatibilidade com a natureza vitalícia da obrigação.

7. A responsabilidade da seguradora é limitada ao valor de R$ 100.000,00 previsto na apólice, cabendo ao condutor arcar com eventuais valores excedentes.

8. Recurso das autoras parcialmente provido. Recurso da seguradora desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° 8000393-65.2016.8.05.0144
, em que são Apelante e Apelados, reciprocamente,
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e ADNALVA SANTANA DOS SANTOS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora.